Tribunal: TJES
Processo: 0009479-83.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009479-83.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TRANSFERÊNCIA SUPERVENIENTE DA UNIDADE DE SAÚDE. PERDA DE OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação civil pública ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos à regularização da Residência Terapêutica de Vila Garrido. Alegou-se a existência de diversas irregularidades sanitárias, funcionais e legais no local. O acórdão embargado concluiu pela perda superveniente do objeto, em razão da transferência da unidade para o bairro Cocal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar pontos relevantes suscitados; (ii) aferir se há contradição interna na fundamentação adotada; e (iii) analisar a existência de obscuridade na decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada analisa, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes à controvérsia, não se verificando omissão quanto aos pedidos destacados, inclusive no tocante à locação de imóvel e à elaboração do Projeto Terapêutico Institucional (PTI), os quais foram considerados prejudicados diante da alteração do cenário fático.

A alegada contradição não se sustenta, pois a interpretação de que a transferência da unidade esvaziou o objeto da demanda não representa incongruência interna, mas sim a constatação da ausência de interesse processual diante da satisfação fática do pedido nos termos delimitados na inicial.

Inexiste obscuridade, pois o acórdão é claro ao estabelecer que a extinção do processo decorre da inutilidade da prestação jurisdicional originalmente pleiteada, sendo necessário, para novas pretensões referentes à nova unidade, o ajuizamento de ação própria.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes ou mencionar todos os dispositivos legais apontados, bastando que exponha as razões de convencimento adotadas, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Não havendo vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não se prestam ao prequestionamento da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto decorrente da transferência da unidade de saúde para outro local justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes não caracteriza omissão quando a decisão estiver devidamente fundamentada.

Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento de matéria quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, incisos I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009479-83.2018.8.08.0035

EMBARGANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação civil pública ajuizada para compelir os entes públicos demandados à regularização da Residência Terapêutica de Vila Garrido, mediante providências estruturais, administrativas e normativas, diante da alegada constatação de múltiplas irregularidades sanitárias, funcionais e legais.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso;
por sua vez,

a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
Já a
obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Observo que as alegações de vícios no julgamento não encontram respaldo nos autos, pois, conforme exaustivamente delineado no voto condutor, os fundamentos jurídicos e fáticos suscitados nos embargos foram devida e adequadamente enfrentados no acórdão recorrido, o qual consignou que a transferência da unidade de saúde objeto da demanda — da localidade de Vila Garrido para o bairro Cocal — implicou a perda superveniente do objeto, tornando inócua a prestação jurisdicional pleiteada na exordial.

Nesses termos, não há omissão quanto aos pedidos destacados pela parte embargante, notadamente os itens B-05 (locação de imóvel adequado) e D-03 (elaboração e implementação do Projeto Terapêutico Institucional – PTI), uma vez que o acórdão embargado tratou expressamente da inutilidade das obrigações postuladas no contexto fático original, diante da modificação substancial do cenário, inclusive com o cumprimento superveniente de parte das medidas pleiteadas.

A eventual subsistência de obrigações de natureza permanente, relativas à nova unidade, como pretende o embargante, extrapola os contornos da causa de pedir delimitada na inicial, e, portanto, deverá ser perseguida, se for o caso, por meio de nova demanda.

No que tange à alegação de contradição, igualmente não merece prosperar. A interpretação segundo a qual a locação do novo imóvel esvaziou o pedido formulado na peça inaugural não representa incongruência interna do julgado, mas sim o reconhecimento de que a satisfação fática do pedido — nos moldes em que foi delimitado — compromete o interesse processual.

Outrossim, restou consignado que a pretensão inicial estava circunscrita à unidade anteriormente localizada em Vila Garrido, circunstância que afasta qualquer obrigação judicial de fiscalização ou reanálise sobre a nova estrutura física da residência terapêutica transferida, sob pena de violação à estabilidade objetiva da demanda e aos princípios do contraditório e da congruência.

Quanto à suposta obscuridade, também se mostra inexistente. A decisão embargada é clara ao explicitar que a extinção do processo decorre da ausência superveniente de utilidade prática, e que eventual pretensão relativa à nova unidade deve observar os meios processuais adequados, com instrução probatória compatível à realidade atual. Não há, pois, ambiguidade ou indefinição quanto ao alcance do
decisum
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Pelo
e
xposto,
ausentes os requisitos legais,

conheço do recurso e
n
ego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.